Tribunal: TJES
Processo: 0002356-93.2016.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002356-93.2016.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO SCARTON LTDA
RECORRIDO: GERALDO PEREIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 0002356-93.2016.8.08.0038

ORIGEM: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MOTO SCARTON LTDA

RECORRIDO: GERALDO PEREIRA DA SILVA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro pedido de gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência econômica declarada e aparente das recorrentes.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO OBRIGACIONAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO EMPRESA REQUERIDA. AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE DETRAN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). A parte autora propôs a presente ação indenizatória, alegando que jamais adquiriu a motocicleta Honda CG 125 Titan KS, placa MTH-8321, e foi surpreendida quando constatou que o veículo estava registrado em seu nome no sistema do DETRAN/ES. Diante disso, pleiteou a indenização por danos morais em face dos requeridos.

(2) A sentença julgou os pedidos procedentes em parte nos seguintes termos:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR da requerida MOTO SCARTON LTDA, a pagar à parte autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais: Juros de Mora, no período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ). E Juros de Mora e Correção Monetária, a partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP). DETERMINAR que o DETRAN-ES promova a desvinculação do nome do autor ao registro de propriedade do veículo Honda CG 125 TITAN KS, placa MTH8321, tipo rnotocicleta, Renavam 00757627099..”

(3). Em sede recursal, a recorrente

MOTO SCARTON LTDA, pretende a reforma da sentença, alegando que efetuou a venda da motocicleta ao demandante/recorrido em 22 de janeiro de 2001, conforme Nota Fiscal n.º 58.242 lançada em seus livros contábeis, pugnando pela improcedência dod pedidos.

(4) Cinge-se a controvérsia sobre se houve a transferência da motocicleta objeto da lide, por parte da requerida antiga proprietária, de forma regular, pelo que aplicável aos fatos e as disposições do Código Civil.

(5). Pois bem, entendo que a sentença não merece reparos, pois, conforme bem observado pelo Juízo de origem, não obstante a recorrente alegue que efetuou a venda da moto ao requerente/recorrido, não comprovou tal fato, de modo que a transferência foi indevida, valendo a transcrição do julgado:
“A inexistência de comprovação da venda do veículo pela segunda requerida Moto Scarton Ltda é suficiente para demonstrar a irregularidade na transferência do bem para o nome do autor junto ao Detran-ES. Não cabe ao autor fazer prova de fato negativo, sendo ônus da requerida a comprovação, nos autos, do alegado negócio jurídico. Ademais, o documento de fls. 30 não é suficiente para comprovação do negócio, posto que só existe o nome do autor, sem qualquer documento ou outro dado de identificação a ele atrelado. Importante registrar, que o Boletim de Ocorrência n. 028/2011, o qual atesta o furto da motocicleta tem como comunicante o Sr. Jonacir Juliati, pessoa esta que estava sob a posse do veículo à época, não contendo nos autos nenhuma evidência de posse pelo autor desta ação.”

(6) Neste sentido, torna-se necessário admitir decreto condenatório por eventual pela responsabilidade da requerida, na medida em que inexiste prova concreta de que a transferência ocorreu regularmente, dever este ao qual a requerida não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC, e portanto, ante a ausência de provas, não será possível a reforma do ato sentencial, de modo que a sua manutenção é medida impositiva.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)